Tribunal: TJPA
Processo: 0802942-14.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802942-14.2019.8.14.0301

APELANTE: AGATHA INCORPORADORA LTDA

APELADO: ELIANE DE SOUZA FRANCA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PROCESSO Nº 0802942-14.2019.8.14.0301
RECORRENTE: AGATHA INCORPORADORA LTDA
RECORRIDO: ELIANE DE SOUZA FRANCA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL SEM VALIDADE FORMAL. EFEITOS INFRINGENTES INVIÁVEIS. REJEIÇÃO.

1 - Trata-se de embargos de declaração opostos por AGATHA INCORPORADORA LTDA, com pretensão infringente, contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta, mantendo, todavia, a condenação à restituição dos valores pagos pela autora da ação, ELIANE DE SOUZA FRANCA, em razão da rescisão contratual por inadimplemento da incorporadora.

2 - A questão em discussão consiste em verificar: (a) se o acórdão incorreu em erro de premissa ou omissão ao não considerar a existência de acordo extrajudicial entre as partes e a posse do imóvel pela embargada; e (b) se tais circunstâncias seriam suficientes para afastar a obrigação de devolução das quantias pagas, configurando hipótese de atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

3 - (a) Os embargos de declaração, conforme artigo 1.022 do CPC, destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabíveis para rediscutir matéria já decidida ou inovar no debate recursal. (b) O acórdão embargado apreciou adequadamente as matérias devolvidas, tendo fundamentado de forma clara a manutenção da devolução parcial dos valores, a exclusão dos lucros cessantes e a fixação dos juros moratórios, não havendo qualquer vício a ser sanado. (c) O alegado acordo extrajudicial, além de intempestivo em sede de embargos, carece de validade formal por ausência de assinatura de advogado da embargada, não suprida pelo falecimento superveniente do patrono. (d) A suposta posse do imóvel pela embargada não configura novação, renúncia tácita ou causa para afastar a obrigação de restituição, uma vez que declarada a rescisão por inadimplemento da incorporadora, impõe-se o retorno ao status quo ante.

4- Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, descabe a atribuição de efeitos infringentes ao julgado. EMBARGOS CONHECIDOS E DESACOLHIDOS.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PROCESSO Nº 0802942-14.2019.8.14.0301
RECORRENTE: AGATHA INCORPORADORA LTDA
RECORRIDO: ELIANE DE SOUZA FRANCA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração com efeitos infringentes
opostos por AGATHA INCORPORADORA LTDA, em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0802942-14.2019.8.14.0301, interposta contra sentença oriunda da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgara parcialmente procedentes os pedidos deduzidos em ação de reparação por danos morais e materiais ajuizada por ELIANE DE SOUZA FRANCA.

Na origem, ELIANE DE SOUZA FRANCA moveu ação alegando que adquiriu unidade autônoma no empreendimento Terra Fiori, da empresa ré, e que esta descumpriu o prazo de entrega, causando-lhe prejuízos de ordem moral e material. Requereu a rescisão do contrato, a devolução das quantias pagas, indenização por danos materiais (lucros cessantes, diante da impossibilidade de locação do imóvel) e danos morais.

A sentença proferida pelo juízo de origem reconheceu a responsabilidade objetiva da incorporadora, declarou a rescisão contratual e condenou a ré à devolução das quantias pagas, com retenção de 20%, e ao pagamento de lucros cessantes fixados em R$ 660,00 mensais de abril/2017 a março/2018, com correção monetária e juros de mora desde a citação.

Contra essa decisão, a ré interpôs apelação, sustentando, entre outros pontos, a legitimidade da cláusula contratual de retenção de 30%, a ausência de culpa sua pela rescisão contratual, e a impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória.

Após a interposição do recurso, as partes peticionam nos autos (id 11727464 – pág. 1), apresentando acordo assinado pela autora (sem advogado), e pelo advogado da ré, onde informam que teria sido acordado o valor do saldo devedor pela autora (R$ 3.000,00), e que após a quitação desse valor, nada mais existiria pendente entre as partes, incluídas todas as pretensões referentes a danos morais, materiais, restituição de valores pagos os quaisquer outros. Desse modo, requerem a homologação do acordo por sentença e arquivamento dos autos.

A magistrada do feito, em decisão de id 11727466, deixou de homologar o acordo apresentado, visto que o objeto da transação diverge da sentença de mérito proferida pelo juízo, bem como não está assinada pela representante legal da autora.

Subindo o recurso de apelação a este tribunal, o mesmo foi julgado, de modo que o acórdão proferido deu parcial provimento ao recurso da incorporadora, excluindo a condenação por lucros cessantes com base no Tema 970 do STJ, mantendo, porém, a devolução das quantias pagas com retenção de 20%, e fixando como termo inicial dos juros de mora a data da citação.

A embargante,
Agatha Incorporadora Ltda.
, opôs embargos de declaração com efeitos infringentes contra o acórdão de ID 25587650, proferido nos autos da Apelação Cível n.º 0802942-14.2019.8.14.0301, alegando a ocorrência de erro de premissa e omissão no julgado. Sustenta que o v. acórdão determinou indevidamente a restituição dos valores pagos pela embargada, Eliane de Souza Franca, pela aquisição de imóvel, mesmo estando esta na posse do bem e tendo firmado acordo de compensação. Ressalta que tal acordo é válido, pois houve clara intenção da embargada em manter o imóvel, tendo inclusive permanecido nele. Alega, ainda, que a ausência da assinatura do advogado da embargada no referido acordo decorre do falecimento do causídico, fato público e devidamente comprovado mediante consulta ao Conselho Nacional da Advocacia.

Diante desses argumentos, a embargante requer o reconhecimento do erro de premissa e a consequente atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração, com o objetivo de reformar o acórdão recorrido para reconhecer a validade do acordo firmado entre as partes e, por conseguinte, afastar a determinação de restituição de valores, por já se encontrar a embargada na posse do imóvel objeto da controvérsia.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PROCESSO Nº 0802942-14.2019.8.14.0301
RECORRENTE: AGATHA INCORPORADORA LTDA
RECORRIDO: ELIANE DE SOUZA FRANCA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de embargos de declaração com pretensão infringente opostos por AGATHA INCORPORADORA LTDA contra acórdão que deu parcial provimento à sua apelação, mantendo a condenação à restituição de valores pagos pela embargada, com retenção de 20%, em decorrência da rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel.

A embargante alega erro de premissa, sustentando que o acórdão teria desconsiderado a existência de acordo extrajudicial firmado entre as partes e o fato de que a autora permaneceu na posse do imóvel, circunstâncias que, segundo afirma, afastariam o dever de restituição.

Conheço dos embargos, eis que tempestivos.

No mérito, contudo, não merecem provimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material verificado na decisão embargada, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A atribuição de efeitos infringentes configura medida excepcional, admitida apenas quando, ao sanar vício processual, o órgão julgador altera necessariamente a conclusão do julgado.

No caso vertente, não se verifica qualquer das hipóteses autorizadoras do recurso.

O acórdão embargado pronunciou-se de forma clara e completa sobre a matéria devolvida pela apelação. Analisou a legitimidade da cláusula de retenção, reduzindo-a para 20% em observância à jurisprudência consolidada; afastou a condenação em lucros cessantes com fundamento no Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça; e fixou o termo inicial dos juros moratórios na data da citação. Sobre tais matérias, diga-se de passagem, o embargante não faz nenhuma referencia em seus embargos.

A alegada existência de acordo extrajudicial e a permanência da autora na posse do imóvel não constituem erro de premissa, mas matéria que jamais foi adequadamente deduzida no recurso de apelação. Cuida-se de questão nova, introduzida tardiamente em sede de embargos declaratórios, quando já consumada a preclusão da oportunidade processual própria para sua alegação.

Ademais, ainda que se admitisse o exame da matéria, os argumentos não resistem à análise jurídica.

O documento apresentado como acordo extrajudicial padece de vício formal insanável. Não foi subscrito por advogado da autora, requisito essencial à validade do ato, nos termos do artigo 104 do Código Civil. A circunstância superveniente do falecimento do causídico que a representava no feito não convalida a irregularidade originária. A magistrada de primeiro grau agiu com acerto ao indeferir a homologação, porquanto o instrumento carece dos pressupostos mínimos de validade e encontra-se em manifesta divergência com a sentença de mérito proferida nos autos.

A eventual permanência da autora na posse do bem, por sua vez, caso comprovada, não afasta o direito à restituição dos valores pagos. A sentença e o acórdão reconheceram a rescisão contratual por culpa exclusiva da incorporadora, que descumpriu o prazo de entrega da unidade imobiliária. Declarada a resolução do contrato, impõe-se o retorno das partes ao status quo ante, mediante a devolução das parcelas adquiridas, ressalvada a retenção percentual destinada a compensar despesas administrativas e de comercialização.

A eventual ocupação do imóvel pela autora não implica renúncia aos direitos reconhecidos judicialmente, tampouco configura novação ou transação capaz de extinguir as obrigações decorrentes da sentença. Inexiste nos autos manifestação inequívoca de vontade da embargada no sentido de abrir mão da tutela jurisdicional que lhe foi conferida.

Por fim, cumpre ressaltar que a função dos embargos declaratórios não consiste em propiciar novo julgamento da causa, permitindo à parte rediscutir matéria já apreciada sob a alegação de vícios inexistentes. A pretensão da embargante, em verdade, é modificar o resultado do julgamento mediante a reavaliação de questões que deixou de suscitar tempestivamente ou que não foram objeto de prova adequada nos autos.

Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, descabida a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão recorrido.

É como voto.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/02/2026